Tribunal: TJDFT
Processo: 0718178-14.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718178-14.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIONES FERREIRA MACIEL DA CRUZ APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Réu DIONES FERREIRA MACIEL DA CRUZ contra a parte Autora BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face de Sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, que, preliminarmente, i) indeferiu a gratuidade de justiça ao Réu, ora Apelante, DIONES FERREIRA MACIEL DA CRUZ; ii) conformou a concessão de liminar; iii) rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e; no mérito, iv) julgou procedente os pedidos autorais e; v) improcedentes os pedidos reconvencionais. A Apelante em ID 15575174 alega ser beneficiária da assistência judiciária gratuita nos autos de origem. No Despacho de ID 15525687, a Agravante foi intimada para comprovar a sua incapacidade financeira de arcar com os encargos processuais em sede recursal. Em Decisão de ID 17263792, o pedido de gratuidade judiciária foi indeferido e a parte Apelante foi intimada para realizar o recolhimento do preparo. Na Certidão de ID 18087389, esta Relatoria constatou que a Apelante não recolheu o preparo. É o relato do necessário. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso.[1] No caso dos autos, entretanto, observa-se que não houve a juntada da comprovação do recolhimento do preparo recursal após indeferimento da gratuidade judiciária. Ausente, portanto, pressuposto de admissibilidade do Agravo de Instrumento; outra medida não resta senão deixar de conhecer o recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação Cível por ser inadmissível e o faço com fundamento nos Arts. 101, §2o, 932, III e 1.017, §1o e 3o, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. [1] JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Brasília, 30 de julho de 2020 13:44:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador